Tribunal: TJSP
Processo: 2102655-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela provisória para fornecimento do medicamento Mabthera (Rituximabe). Autor diagnosticado com Polirradiculoneuropatia Inflamatória Crônica. Deferimento. Risco de dano e probabilidade do direito do agravante suficientemente demonstrados no caso. Recusa de custeio de tratamento. Alegação de falta de cobertura em razão de não previsão no rol ANS.

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de Saúde. Tutela provisória para fornecimento do medicamento Mabthera (Rituximabe). Autor diagnosticado com Polirradiculoneuropatia Inflamatória Crônica. Deferimento. Risco de dano e probabilidade do direito do agravante suficientemente demonstrados no caso. Recusa de custeio de tratamento. Alegação de falta de cobertura em razão de não previsão no rol ANS. Inadmissibilidade. Rol que não tem absoluto caráter excludente, não se constatando existência de outra terapia substitutiva e nem havendo falta de amparo técnico para a prescrição. Recurso provido.